Tribunal: TJPA
Processo: 0006695-38.2005.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ARTIGO 157, ?2?, I, C/C ART. 14, II, DO CP. PRESCRI??O INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DA SENTEN?A E O TR?NSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTIN??O DA PUNIBILIDADE. M?RITO RECURSAL PREJUDICADO. DECIS?O UN?NIME.1. Ap?s a senten?a condenat?ria com tr?nsito em julgado para a acusa??o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescri??o em 08 (oito) anos, se o m?ximo da pena ? superior a 2 (dois) anos e n?o excede a 4 (quatro). Transcorrido o lapso temporal de 08 anos entre a data da senten?a e o tr?nsito em julgado, necess?rio se faz o reconhecimento da prescri??o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do C?digo Penal.2. Prescri??o reconhecida. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0006695-38.2005.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA: DRA. LARISSA DE ALEMEIDA BELTRÃO ROSAS - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro). Transcorrido o lapso temporal de 08 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEITON DOS SANTOS SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do CP, a uma pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 17.09.2005, por volta das 18h40min, o acusado Cleiton dos Santos Silva, adentrou em um coletivo e mediante grave ameaça exercida pelo uso de faca, determinou que o cobrador passasse a renda do ônibus. Porém, Reginaldo de Souza Brito conseguiu imobilizar a mão do assaltante evitando com que a ação se consumasse. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 82/86, contra a qual a defesa recorreu pugnando a reforma da dosimetria penal.

Constam contrarrazões às fls. 104/110, pelo improvimento do recurso.

Às fls. 116/120-v, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento

do apelo, mas que
de ofício,
fosse retirada a causa de aumento de pena do inciso I, §2º, do art. 157, do CP, em razão da Lei 13.654/18.

É o relatório.

VOTO

* PREJUDICIAL DE MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito, nos crimes objeto do recurso. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/08), foi acusado de ter praticado o crime descrito no art. art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, na data de
17.09.2005.

A denúncia

foi devidamente recebida em
11.10.2005
(fls. 36),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
03.05.2012 (fls. 82/86)
, condenando o apelante a uma pena de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias multa
.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, analisando a pena aplicada, verico que a prescrição se regula no prazo de 08 (oito) anos, a teor do que dispõe o art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro);

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias multa
, cuja prescrição, fica regulada pelo lapso temporal de
08 (oito) anos.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
02.05.2020
, considerando que já trancorreu mais de 08 (oito) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (03.05.2012), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso IV, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibildade de
CLEITON DOS SANTOS SILVA,
quanto à imputação do crime do art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do CP
, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, IV, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 04ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.01.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator